Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723599-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA MARIA DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a embargante quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170 (id 55921986). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR